Tribunal: TJSP
Processo: 1519843-96.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
1. Preliminar – Nulidade por falta de fundamentação da sentença – Não ocorrência.
2. Lesão corporal leve, descumprimento de medida protetiva e duas ameaças – Absolvição de uma destas, absorvida pelas agressões em seguida praticadas.
3. Penas mínimas – Regime aberto – "Sursis" concedido com condições adequadas.